Tribunal: CARF
Processo: 11065.720767/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720767/2015-13
ACÓRDÃO
2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010, 01/12/2010 a
31/12/2010, 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DO SINDICATO NAS
NEGOCIAÇÕES. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
A participação de representante do sindicato na comissão responsável pela
negociação para pagamento da participação nos lucros e resultados é
formalidade legal que, uma vez descumprida, torna os pagamentos a esse
título suscetíveis de incidência de contribuições sociais. RECUSA DO
SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO DA PLR.
INOBSERVÂNCIA PELA EMPRESA DAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA
EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO.
Tendo o ente sindical se recusado a participar das negociações para
pagamento da participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal
recusa ao Ministério do Trabalho e Emprego, para adoção das providências
legais cabíveis ou mesmo adotar as possibilidades da própria lei
10.101/2000 para os casos de impasse na negociação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. EXCLUSÃO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS DA LEI 8212/91. ACORDO FIRMADO COM
SINDICATO DA BASE TERRITORIAL DA MATRIZ. EXTENSÃO AOS
FUNCIONÁRIOS
LOTADOS
EM
FILIAIS
DE
OUTRAS
REGIÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuição previdenciária
é inaplicável a extensão de acordo para pagamento de PLR à empregados
sem a anuência do sindicato da base territorial destes, em respeito aos
princípios da unicidade sindical e ao da territorialidade.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de
voto o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
1. O presente processo administrativo é constituído por três Autos de Infração
(AI), lavrados contra a empresa em epígrafe, relativos a contribuições sociais
devidas nas competências 06/2010, 12/2010, 06/2011 e 12/2011:
a) DEBCAD no 51.060.513-3 AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social, quais sejam: parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
previstas no art. 22, incisos I, II, da Lei 8.212/91, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, a título de Participação nos Lucros ou Resultados
em desacordo com a Lei 10.101/2000. O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 425.913,19 (quatrocentos e vinte e cinco mil,
novecentos e treze reais e dezenove centavos), consolidado em 17/03/2015
b) DEBCAD no 51.060.514-1 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE)., incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, a título de Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo com
a Lei 10.101/2000. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
3
de R$ 182.989,72 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e
setenta e dois centavos), consolidado em 17/03/2015.
c) DEBCAD no 51.060.515-0 AIOP onde foram apurados valores referentes à
contribuição dos segurados empregados, prevista no art. 20, não arrecadadas
pela empresa, nos termos do art. 30, I, “a”, ambos da Lei 8.212/91, incidentes
sobre a remuneração paga a título de Participação nos Lucros e Resultados em
desacordo com a Lei 10.101/2000. O crédito corresponde ao montante, incluindo
juros e multa, de R$ 58.117,42 (cinqüenta e oito mil, cento e dezessete reais e
quarenta e dois centavos), consolidado em 17/03/2015
1.1. Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 21/28) a empresa autuada
estabeleceu com os seus empregados acordos para a participação nos lucros e
resultados dos anos de 2010 e 2011, por meio de instrumentos firmados que não
atenderam ao disposto na legislação vigente, em especial a Lei n° 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, tendo em vista que os acordos disponibilizados e apensados
ao processo não apresentam um representante indicado pelo sindicato da
categoria dos empregados, sendo firmados pelos representantes da empresa e
uma comissão representativa dos trabalhadores. Ou seja, segundo a autoridade
fiscal, não houve participação do sindicato dos empregados na elaboração dos
acordos, com violação, portanto, do disposto no art. 2o, inciso I, da Lei
10.101/2000.
1.2. A base de cálculo do crédito foi obtida nas folhas de pagamento
disponibilizadas pela empresa dos anos de 2010 e 2011, que apresentaram
valores das participações nos lucros e resultados nos meses de junho e dezembro
de cada ano, sendo que os de junho se referem à antecipação prevista nos itens 2
dos acordos firmados, os quais refletem os resultados apurados pela empresa nos
primeiros semestres de cada exercício social.
1.3. Consta no Relatório Fiscal, ainda, que foi formalizada Representação Fiscal
Para Fins Penais (RFFP) -Processo Administrativo Fiscal n° 11634.720.043/2015-
60, tendo em vista que o sujeito passivo deixou de informar em GFIP fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conduta esta que, em tese,
caracteriza o crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária tipificado no art.
337-A do Código Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de 2000 e o
Crime contra a Ordem Tributária tipificado no artigo 1o da Lei n° 8.137, de 1.990.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Cientificada dos Autos de Infração em 18/03/2015 (fls. 3, 9 e 15) a autuada,
dentro do prazo legal, contestou a autuação em 16/04/2015, por meio do
instrumento de fls. 181/212.
2.1. De início, a impugnante sustenta que não pode prevalecer a linha
interpretativa da autoridade fiscal, segundo a qual devem ser descaracterizados
para remuneratórios os valores distribuídos e auferidos aos empregados, a título
de Participação nos Lucro e Resultados – PLR, dos anos de 2010 e 2011, em
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
4
virtude do descumprimento pelas partes, na elaboração dos respectivos acordos,
da exigência emanada do inciso I e § 2o do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
2.2. Para tanto, sustenta que foi disponibilizado ao agente fiscalizador, quando da
entrega e fornecimento de toda a documentação elucidativa ao 'Procedimento
Fiscal'
instaurado,
cópias
alusivas
a
cada
correspondência
encaminhada/protocolada perante o SINDPPD/RS, em cada um dos períodos
fiscalizados, onde foram esclarecidos e anunciados, de antemão, ao sindicato da
categoria profissional competente um a um dos passos a serem pontilhados para
a consecução do negócio formalizado, consensualmente, pela comissão paritária
formada entre empregados e empregador/empresa; de modo que foram
satisfeitas as diretrizes previstas no art. 2o, inciso I, da Lei 10.101/2000, em plena
sintonia com os parâmetros desenhados pelo inciso XI do artigo 7o da CF/1988.
2.3. Alega que, embora tenha sido previamente instado a nomear representante
para elaboração dos acordos - em 08.12.2009 para a reunião ocorrida às 16 horas
do dia 16.12.2009, em 10.12.2010 para a reunião que aconteceu somente em
27.12.2010, às 9 horas – a entidade sindical não compareceu e/ou sequer indicou
qualquer representante, de modo que tal atitude insolente e deliberada
protagonizada por referida entidade sindical não poderá descaracterizar a
natureza não remuneratória dos valores distribuídos, a título de PLR, tanto em
2010 como em 2011, os quais se mantêm imunes e infensos a qualquer cobrança
de contribuições previdenciárias, nos termos previstos na alínea 'j' do § 9o do
artigo 28 da Lei n° 8.212/1991.
2.4. Sustenta que também não há violação ao disposto no § 2o do art 2o da Lei
10.101/2000, o fato de ambos acordos arquivados perante o SINDPPD/RS, não
terem sido também levados a arquivamento nos sindicatos de empregados de
idêntica categoria profissional mantidos nos estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro, onde mantém instaladas suas respectivas e únicas filiais, tendo em vista
que suas bases operacionais, administrativas e financeiras mantêm-se totalmente
voltadas e transferidas para a gestão exclusiva da matriz sediada no município de
Canoas, estado do Rio Grande do Sul, ainda que da comissão paritária haja
participado, eventualmente, empregado com exercício de função numa e/ou
noutra filial.
2.5. Enfatiza, ainda, que os regramentos que compõem um e outro acordo com
vigência de 01.01.2010 a 31.12.2010, e de 01.01.2011 a 31.12.2011, não
trouxeram nenhuma perda ou prejuízo na órbita e seara dos interesses dos
empregados, na medida que houve somente acréscimos e benefícios, de modo
que a não-participação do SINDPPD/RS - ainda que devidamente instado a indicar
representante para as duas focadas ocasiões -, nenhuma repercussão negativa
causou/redundou, e que se pudesse inclusive debitar à falta de eventual atuação
protetiva de entidade sindical estranha à relação de emprego travada entre
empregador/empregado.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
5
2.6. Por fim, cita ementa de acórdão do Superior Tribunal de Justiça -STJ, em
Recurso Especial de n° 865.489/RS, cujo relator foi o Ministro Luiz Fux.
DO PEDIDO
3. Diante do exposto, a Impugnante solicita o conhecimento e o provimento da
impugnação, com a consequente desconstituição dos Autos-de-Infração. Para
tanto, requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidos —
notadamente o documental, testemunhal e pericial que se fizerem necessários.

A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo
Acórdão 16-70.850 da 14a Turma da DRJ em São Paulo/SP (fls. 274 a 284), no qual, em síntese, a
instância de piso corrobora as razões discorridas pela autoridade lançadora no relatório fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2010 a 30/06/2010, 01/12/2010 a 31/12/2010, 01/06/2011 a 30/06/2011,
01/12/2011 a 31/12/2011 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A Constituição Federal de 1988, apesar de desvincular expressamente a
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) das verbas salariais, não teceu
considerações acerca dos efeitos tributários decorrentes do pagamento de tal
verba. Desta forma, não há que se entender que a parcela salarial em epígrafe
esteja escudada pela imunidade tributária.
Nos termos da regra geral prevista no art. 28 da Lei no8.212/91, as contribuições
previdenciárias incidem sobre a remuneração paga pela empresa, a qualquer
título, a seus empregados, sendo inatingíveis apenas as verbas expressamente
discriminadas no § 9o do mesmo artigo, as quais devem ser interpretadas de
forma literal e restritiva, nunca analógica.
Quando pagas em desacordo com a legislação de regência, por força da previsão
constante do § 10, art. 214, do Decreto no 3.048/99, as parcelas remuneratórias
precariamente escudadas pela isenção, passam a integrar o salário de
contribuição.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 03/03/2016,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 288. Em 01/04/2016 foi apresentado Recurso
Voluntário ao CARF, por meio do qual o recorrente, na essência, repisa seus argumentos de defesa
já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o Relatório

VOTO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
6
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em brevíssima retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado com o
lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga a título de
Participação nos Lucros e Resultados da Empresa – PLR a partir de acordos que, segundo a
Fiscalização, não cumpriram com a legislação aplicável à matéria, pois, na elaboração dos mesmos,
não houve participação do sindicato dos empregados.

Mérito
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 21/28) a empresa autuada estabeleceu
com os seus empregados acordos para a participação nos lucros e resultados dos anos de 2010 e
2011, sem a participação do sindicato, violando o disposto no art. 2o, inciso I, da Lei 10.101/2000.
4.3 Os acordos para a participação nos lucros e resultados disponibilizados pela
empresa e apensados ao processo não apresentam um representante indicado
pelo sindicato da categoria dos empregados, sendo firmados pelos representantes
da empresa e uma comissão representativa dos trabalhadores.
4.4 Intimada a prestar esclarecimentos acerca da ausência do representante do
sindicato nos acordos firmados, conforme documentos apensados ao processo, a
empresa esclarece:
“O Sindicato da categoria – SINDPPD – não indicou representantes para
participarem dos processos que definiram os acordos do PLR dos anos 2010 e
2011, embora tenha sido notificado a indicar representante conforme sequencia
dos documentos a seguir anexados:
Doc 9 – Ano 2010 – Carta informando o início do processo, e cronograma anexo,
para a eleição da comissão;
Doc 10 – Ano 2010 – Carta informando, com relação anexa, os candidatos
inscritos para a eleição dos membros da Comissão;
Doc 11 – Ano 2010 – Carta informando o resultado da eleição, com
correspondência interna anexa, informando a apuração dos votos. Na carta
consta a solicitação ao Sindicato para que indique representante para o
acompanhamento da posse e dos trabalhos da Comissão.
Doc 12 – Ano 2011 – Carta informando o início do processo, e cronograma anexo,
para a eleição da comissão;
Doc 13 – Ano 2011 – Carta informando, com relação anexa, os candidatos
inscritos para a eleição dos membros da Comissão;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
7
Doc 14 – Ano 2011 – Carta informando o resultado da eleição, com
correspondência interna anexa, informando a apuração dos votos. Na carta
consta a solicitação ao Sindicato para que indique representante para o
acompanhamento da posse e dos trabalhos da Comissão.” (grifo nosso)
4.5 A empresa ratifica a não participação do representante do sindicato nos
acordos estabelecidos para os anos de 2010 e 2011, contudo, a Lei n° 10.101, em
seu artigo 2°, inciso I, é imperativa em relação de que a comissão escolhida pelas
partes deve também ser integrada por um representante do sindicato da
respectiva categoria.

Antes de passar ao exame do particular, impende trazer à baila algumas
considerações de caráter mais amplo sobre o pagamento de PLR e o conceito de pagamento
prévio.
Nos termos do artigo 7o , XI, da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de lei,
consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos trabalhadores
ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma constitucional de eficácia
limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei 10.101/00,
estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela denominada
Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse o seu objetivo
constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado da
remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei 8.212/91 (artigo
28, § 9°, "j"), também determinou a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à observância dos requisitos
estabelecidos cm lei específica .
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/00. vigentes à
época dos fatos:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
8
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa cm periodicidade
interior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da leitura sistêmica dos arts. 2o e 3o da Lei 10.101/00, deduz-se que os principais
pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i) intervenção
do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de regras
claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas, indicadores e
mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v) periodicidade do
pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
No caso concreto, é incontroverso que não houve participação de representante do
sindicato dos trabalhadores na comissão que ajustou os termos para o pagamento de PLR no
período de apuração objeto do lançamento. Claro está, portanto, que restou descumprida a regra
insculpida no inciso I do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
9
Acerca desse assunto, o inciso III do art. 8o da Constituição Federal estabelece que
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais ou administrativas”. Necessário esclarecer que ao preconizar a participação
de representante do sindicato dos trabalhadores nos acordos de PLR celebrados a partir de
comissões paritárias, pretendeu o legislador dar efetividade ao disposto na Lei Maior. Até porque,
também há norma constitucional (art. 8o, VI) que impõe aos sindicatos a obrigação de participar
das negociações coletivas de trabalho.
As disposições acima referidas não deixam dúvidas de que a participação dos
sindicatos em processos de negociação não se trata de mera faculdade. Trata-se de diretriz de
caráter obrigatório cujo propósito é a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria.
Deve ser salientado que apesar das partes (empresa e empregados) terem optado
pela negociação direta (comissão escolhida pelas partes), verifica-se que a participação do
sindicato na comissão, por meio de representante, é obrigatória e decorre de expressa imposição
do dispositivo legal anteriormente transcrito, que não comporta interpretação diversa. Ou seja, a
Lei no 10.101/00 é imperativa ao determinar a necessária indicação do representante do sindicato
da categoria no acordo.
A negativa do sindicato, embora previamente intimado, em participar do acordo
recusando-se indicar representante na comissão, conforme descrito pela impugnante, não tornou
legítimo o acordo realizado, para fins de isenção previdenciária sobre os valores pagos. Eventual
recusa da entidade em participar das tratativas a respeito da PLR não tem o condão de excluir a
exigência legalmente estatuída uma vez que há norma voltada para a resolução de situações dessa
natureza.
Verificada a recusa do sindicato em cumprir seu dever constitucional, deveria o
sujeito passivo recorrer às soluções fixadas no art. 616 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
cuja reprodução mostra-se imperiosa:
Art. 616 Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais
e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando
provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 229/67)
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou empresas
interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do
Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
para convocação compulsória dos Sindicatos ou empresas recalcitrantes. (Incluído
pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais
do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
10
entabolada, é facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a instauração de
dissídio coletivo. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 3o Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio
coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao
respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia
imediato a esse termo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 424/69)
§ 4o Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido
sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou
Acordo correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
Com base na norma trabalhista, diante da negativa do sindicato em atender à
convocação feita pelo contribuinte, deveria esse ter dado ciência do fato ao órgão responsável do
Ministério do Trabalho, para que se procedesse sua convocação compulsória. Não tendo sido
adotada a medida ora mencionada, e sem a presença, em referidas comissões, de um
representante indicado pela entidade de classe, tem-se que o pagamento da PLR foi feito em
desacordo com a Lei no 10.101/2000.
Ademais, a própria Lei no 10.101, de 2000, em seu art. 4o, estabelece mecanismos
para a solução de impasses na negociação da PLR, de sorte que não há razão para se mitigar a
participação do sindicato, conforme defende o Contribuinte. Confira-se:
Art.4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da
empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes
mecanismos de solução do litígio:
I- mediação;
II - arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei no
9.307, de 23 de setembro de 1996.(Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013)(Produção de efeito)
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve
restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma
das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes. §4o O laudo arbitral terá força normativa,
independentemente de homologação judicial.
Não tendo o Contribuinte adotado quaisquer dessas providências, resta
caracterizado o descumprimento do requisito obrigatório previsto no art. 2o, da Lei no 10.101, de
2000. Desta forma, não cabe a desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de
isenção, prevista na alínea "j" do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, verbis:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
11
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei.
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
No tocante às alegações atinentes a base territorial dos sindicatos adiro aos
fundamentos da decisão recorrida, que adoto como razões de decidir mediante transcrição a
seguir:
4.23. Por outro lado, além da matriz situada no Município de Canoas/RS, base
territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de dados no Estado
do Rio Grande do Sul - SINDPPD/RS, a impugnante possui duas filiais, com base
territorial de sindicatos diferentes, uma em São Paulo ligada ao Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do
Estado de São Paulo - SINDPD/SP e, outra, no Rio de Janeiro vinculada ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de
Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro – SINDPD/J.
Entretanto, conforme foi constatado pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, além destes sindicatos não terem representantes na comissão de
negociação da PLR, todos os documentos apresentados pela empresa, inclusive na
impugnação, estão direcionados somente ao Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de dados no Estado do Rio Grande do Sul - SINDPPD/RS, inclusive
os referentes ao arquivamento dos acordos (parágrafo 2o do art. 2o da Lei
10.101/00), que se encontram acostados aos autos.
4.24. Por sua vez, a impugnante sustenta que, ainda que existam empregados nas
suas filiais, suas bases operacionais, administrativas e financeiras mantêm-se
totalmente voltadas e transferidas para a gestão exclusiva da matriz, razão pela
qual não haveria a necessidade de registro dos acordos nos sindicatos dos
trabalhadores das filiais.
4.25. No entanto, deve ser lembrado que o alcance de um acordo ou mesmo
convenção coletiva restringe-se a categoria profissional abarcada na base
territorial objeto do acordo. Dessa forma, incabível a extensão para outros
estabelecimentos, sem que os sindicatos de cada uma dessas bases, tenham
participado das negociações ou no mínimo assinado o acordo correspondente,
promovendo o arquivamento junto às DRT jurisdicionantes.
4.26. Nesses termos, confirmam-se as constatações realizadas pela Autoridade
Fiscal de que os programas de participação nos lucros ou resultado, 2010 e 2011,
foram elaborados e assinados por comissão de negociação que não contou com a
participação de um representante do sindicato dos trabalhadores, o que configura
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
12
descumprimento de requisito essencial previsto no art. 2o, inciso I, da Lei
no10.101/00
4.27. A caracterização os pagamentos efetuados à título de PLR no período objeto
da autuação, referente aos anos-calendário 2010 e 2011, mostraram-se
vinculados a programa próprio que não contou com a participação de um
representante do sindicato nas negociações.
4.28. Com isso, inexistente uma negociação pautada na Lei, os referidos
pagamentos têm verdadeira natureza de comissões ou prêmio de produtividade,
com cunho salarial. A empresa é livre para determinar sua política de
pagamentos, ficando obrigada, no entanto, a submeter-se às consequências legais
que tal política possa vir a ter. A não observância dos critérios estabelecidos na Lei
acarretou, como consequência, a descaracterização dos pagamentos efetuados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados como tais e, consequentemente,
não mais cabe subsumir estes pagamentos dentre as exceções previstas no § 9o,
do artigo 28, da Lei no 8.212/91, especialmente em sua alínea “j”
4.29. Reforça-se que não se trata de alteração da natureza dos benefícios
concedidos, mas sim de apuração da verdadeira natureza das verbas pagas aos
empregados: ao deixarem de preencher os requisitos legais específicos para a sua
configuração como Participação nos Lucros ou Resultados (alínea “j”, § 9o, art. 28
da Lei no 8.212/91), tais verbas devem ser tratadas como integrantes do salário de
contribuição, conforme regra geral disposta no art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91.
Não há discricionariedade nesta decisão, mas estrita obediência aos preceitos
legais vigentes, aos quais a Autoridade Fiscal autuante, assim como esta
Autoridade Julgadora, estão adstritas
4.30. Assim, correta a caracterização das verbas pagas a título de Participação nos
Lucros ou Resultados nas competências 06/2010, 12/2010, 06/2011 e 12/2011
como parcelas integrantes do Salário de Contribuição.
Acerca do assunto, importa citar os seguintes precedentes da CSRF: 9202-008.178,
9202-005.211, 9202-011.451 e 9202-007.291.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada na peça de defesa do recorrente, por falta
de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo
(art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
13

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Declaração de Voto

Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora pelo sempre brilhante voto, o qual,
respeitosamente, acompanho pelas conclusões nos termos das razões abaixo.
Conforme exposto, segundo a autoridade fiscal, a PLR firmada pela contribuinte não
atendeu aos preceitos legais pois não houve participação do sindicato dos empregados na
elaboração dos acordos, com violação, portanto, ao disposto no art. 2o, inciso I, da Lei no
10.101/2000. Quanto a este argumento, acompanho o voto da eminente relatora, no sentido de
entender como violado o referido requisito legal e, portanto, manter o lançamento.
Contudo, além do citado fundamento, a autoridade fiscal reportou que o acordo
apenas foi arquivado no sindicato da base territorial da matriz (Município de Canoas, pertencente
ao Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de dados no Estado do Rio Grande Do Sul –
SINDPPD/RS). Assim, não poderia haver a extensão dos efeitos do citado acordo às filiais
localizadas nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, pois estas teriam bases territoriais de
sindicatos diferentes.
Sobre este último argumento que reside esta minha manifestação de voto pelas
conclusões, pois entendo pela possibilidade de o acordo firmado na matriz estender seus efeitos
aos empregados fora da área de abrangência do referido sindicato.
A Lei 10.101/00, a meu ver, tem como objetivo proteger os interesses do
trabalhador na negociação do plano de PLR. Isso fica evidente, pois em alguns casos, a lei impõe
requisitos que devem ser observados, como a exigência de que o acordo seja feito com a
participação de um sindicato ou de uma comissão eleita pelos empregados. Essa medida impede a
criação de regras unilaterais e assegura a representatividade do trabalhador, garantindo-lhe apoio
para negociar em igualdade de condições com o empregador.
No entanto, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a falta de registro do acordo
apenas afasta a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-los
novamente. Ou seja, a falta de homologação do acordo pelo sindicato, por si só, não
descaracteriza a natureza da participação nos lucros da empresa, de modo a justificar a incidência
de contribuição previdenciária.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
14
No caso concreto, o contribuinte, dentro da sua liberalidade, optou por estender
aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os mesmos direitos previstos no
acordo firmado na base territorial da empresa matriz.
Dessa forma, este motivo isoladamente não seria suficiente para sustentar o
lançamento do crédito tributário em litígio.
Por fim, reforço as minhas razões de decidir com o seguinte trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Elias Freire, no acórdão no 9202-02.079, de 22/03/2012:
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados,
por comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo
coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Empresa que presta serviço em local
diverso de sua sede, independentemente de possuir filial neste local, deve
atender às condições de trabalho e salariais constantes do instrumento
coletivo firmado pelos sindicatos do local da prestação do serviço, em
virtude das limitações decorrentes dos critérios de categoria e de base
territorial, ainda que não tenha participado da negociação de que resultou
a convenção coletiva. Ficam ressalvados os princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como
as hipóteses de transferência transitória do empregado, nos termos do §
3o, do art. 469, da Consolidação das Leis do Trabalho”.
Por certo, o pagamento da PLR nos termos do Acordo Coletivo negociado,
inclusive para trabalhadores que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no instrumento coletivo.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.833 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720767/2015-13
15
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.

Sendo assim, entendo que o fundamento acerca da impossibilidade de extensão
dos efeitos do acordo de PLR às demais bases territoriais não englobadas pelo sindicato da matriz
não é, isoladamente, motivo suficiente para sustentar o lançamento.
Contudo, convirjo com as demais razões expostas pela eminente Relatora em seu
voto, acerca da não participação do sindicato dos empregados na elaboração dos acordos, com
violação ao disposto no art. 2o, inciso I, da Lei no 10.101/2000, o que é condição suficiente para
concluir que os acordos de PLR não cumpriram os requisitos legais e, portanto, manter o crédito
tributário lançado.
Com essas razões, voto pelas conclusões para manter o lançamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Declaração de Voto

Fl. 326
DF CARF MF
Original